Tribunal: TJDFT
Processo: 0745815-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745815-07.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: L. N. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: INDINARA KELEN DE JESUS DE LIMA AGRAVADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LORENZO NOÉ DE JESUS, representado por sua genitora, contra decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. O parecer da Procuradoria de Justiça de ID 54325892 noticia a prolação de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por descumprimento da determinação de emenda, o que induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator